Tribunal: STF
Processo: ARE 1393701
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPUGNAÇÃO — SUCUMBÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO JUDICIAL — ADMISSIBILIDADE.



    1. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 386 CC).



    2. Pretensão à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais com crédito decorrente de precatório judicial. Admissibilidade. Reciprocidade de créditos. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade. Precedentes do C. STJ. Impugnação rejeitada. Decisão reformada. Compensação deferida. Recurso provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 6) .



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX, e 97 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “De acordo com o Código Civil, se ‘duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’ (art. 386).



    Na espécie, a compensação foi negada porque, segundo entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo, os créditos não seriam recíprocos, vale dizer, entre as mesmas partes, pois os honorários advocatícios não pertencem ao ente público, mas aos Procuradores do Município.



    Todavia, e com a devida vênia, essa não é a melhor interpretação da legislação, pois contrariamente ao que ocorre nas relações jurídicas de natureza privada e ‘de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade’ (REsp n° 1.668.647-SP, 2 a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/06/17, DJe 20/06/17).



    Não se ignora que o artigo 1° da Lei Municipal n° 9.402/81 determina que os honorários advocatícios devidos à Fazenda Municipal serão destinados a Secretaria de Negócios Jurídicos para distribuição aos integrantes da Carreira de Procurador, em atividade ou nela aposentados, e aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da Carreira de Procurador.



    No entanto, a disposição legal invocada não tem o alcance defendido pela agravada. Primeiro, porque a lei é claríssima ao dispor que a verba é devida a Fazenda Municipal. Segundo, porque na qualidade de titular da receita o Município dela dispõe destinando-a a Secretaria de Negócios Jurídicos. Terceiro, porque se integrasse o patrimônio jurídico dos Procuradores seria necessária a existência de expressa destinação legal.



    Assim, confirma-se que os honorários devidos pela agravante não constituem direito autônomo do Procurador Municipal, integrando o patrimônio da Fazenda Pública vencedora.



    Nesse contexto, irrelevante para a definição da questão a regra geral estabelecida pelo Código de Processo Civil no sentido da titularidade da verba honorária e da consequente impossibilidade de compensação entre os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária em caso de sucumbência recíproca (art. 85, § 14°, CPC).



    [...]



    Inexiste, por fim, óbice legal ao reconhecimento da compensação por ausência de determinação neste sentido pela r. Sentença recorrida, justamente por se tratar de mera declaração da ocorrência da extinção mútua das obrigações, conforme determinado pelo art. 386 CC.” (págs. 2-5 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Em outras palavas, a questão em tela foi resolvida tão somente com amparo no Código Civil, no Código de Processo Civil e na Lei 9.402/1981 do Município de São Paulo, de modo que a Corte a quo não se valeu de fundamentos constitucionais para afastar aplicação da norma invocada pelo recorrente.



    Portanto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há falar, na espécie, em afronta à cláusula de reserva de plenário, dado que para a sua caracterização é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição . Precedentes.



    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE.



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator